Tribunal: TJSP
Processo: 0000755-62.2015.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Disparo de arma de fogo em via pública – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Impossibilidade – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito – Sentença mantida – Recurso desprovido.